Tribunal: TJDFT
Processo: 0737904-95.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737904-95.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: MARIA DA CONCEICAO LOPES DA SILVA DECISÃO Cuida-se de apelação, interposta pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DA SILVA. Na inicial, o autor requereu a busca e apreensão liminar do veículo Ford Ecosport SE 1.5 12V E, chassi no 9BFZB55S9L8822266, ano/modelo 2020, cor prata, placa REE4C95, Renavam 01229091502. No mérito, pediu a procedência do pedido autoral, para tornar definitiva a consolidação da propriedade do bem móvel objeto da lide em nome do requerente. Sustentou ter firmado contrato eletrônico de financiamento com a parte ré em 23/03/2022, garantido por alienação fiduciária, no valor de R$ 64.675,87, com previsão de pagamento em 60 parcelas mensais de R$ 1.697,65. Todavia, a demandada incorreu em inadimplemento a partir de 24/09/2024, estando em mora em relação ao montante remanescente de R$ 52.919,49 (ID 74285759). Houve deferimento da liminar de busca e apreensão (ID 74285782), com expedição de mandado a ser cumprido no endereço da parte devedora; todavia, tanto o veículo quanto a parte ré não foram encontrados (IDs 74285784 e 74285796). O autor foi intimado, em 23/04/2025, para, no prazo de 30 dias, indicar de forma precisa o local no qual o bem poderia ser apreendido ou promover a conversão do feito em execução, sob pena de extinção, constando a advertência no sentido de que deveria “comprovar efetivamente a localização do bem, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo, em respeito aos princípios da eficiência da administração pública (artigo 37 da Constituição Federal), da economia e da celeridade processual (artigos 5, inciso LXXVIII, da CF/88 e 4o do CPC), bem como deverá recolher as custas judiciais complementares” (ID 74285797). Ao ID 74285800, em 05/05/2025, antes do decurso do prazo conferido ao banco requerente, juntou este novo endereço no feito, solicitando a expedição de mandado de busca/apreensão e citação, bem como a dilação de prazo de 10 dias para juntada da guia de custas. O processo foi feito concluso, em 06/05/2025, com a informação de que “a parte autora apresentou novo endereço para localização do veículo, todavia não recolheu as custas judiciais complementares, para fins de expedição/ desentranhamento de mandado” (ID 74285801). Logo em seguida, em 08/05/2025, o autor procedeu à juntada da guia e comprovante de pagamento (ID 74285803). Sucede que, em 13/05/2025, sobreveio sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos art. 485, IV, do CPC. A parte credora foi condenada ao pagamento das custas. Sem honorários (ID 74285805). Irresignado, o banco apelante requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. Sustenta ter promovido diligências voltadas ao cumprimento da liminar, além de ter fornecido endereço atualizado para localização do bem, inexistindo desídia em promover o regular andamento do feito, pois atendeu efetivamente os comandados exarados pelo juízo. Argumenta ser a sentença prematura e excessivamente rigorosa, desconsiderando os princípios da cooperação, do contraditório e da economia processual, previstos nos artigos 6o, 9o e 10 do Código de Processo Civil. Defende ser o caso de prosseguimento do processo, com nova tentativa de localização do bem, e sustenta ser dever do magistrado oportunizar à parte manifestação antes de extinguir o feito (ID 74285808). Preparo recolhido (ID 74285809). Sem contrarrazões, por falta de angularização da relação processual. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em atenção ao art. 1.011 do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. No caso, a extinção do feito decorreu do fato de supostamente ter o autor deixado “transcorrer o prazo para fornecer o endereço para a localização do bem, ou a citação do requerido”, deixando de cumprir as condições necessárias ao prosseguimento da demanda (ID 74285805). Nesses termos, cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da sentença recorrida ao extinguir o processo, sem resolução de mérito, diante da não localização do veículo e da ausência de citação da parte ré. Como é cediço, a citação é ato indispensável para a validade do processo, perfazendo-se condição de procedibilidade para a efetivação da tutela jurisdicional. Este entendimento está consolidado no artigo 239 do Código de Processo Civil, o qual assevera a indispensabilidade da citação do réu para a validade do processo, ressalvadas as exceções legais. Especificamente na ação de busca e apreensão, o cumprimento da liminar é condição para prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado. A lição supracitada se extrai da redação do artigo 3o, parágrafo 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, através do qual depreende-se haver o ingresso do devedor na relação jurídica processual somente depois do real cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. No presente caso, conforme se verifica do itinerário processual, frustradas duas tentativas de apreender o veículo e promover a citação da parte ré (IDs 74285784 e 74285796), e instado autor para indicar o local no qual o bem poderia ser apreendido ou promover a conversão do feito em execução, este se manifestou a tempo e modo, juntando novo endereço no feito, requerendo a expedição de mandado de busca/apreensão e citação, e comprovando o pagamento da guia de custas da diligência (IDs 74285800 e 74285803). A análise dos autos denota ter a parte autora diligenciado a fim de que fosse localizado o veículo, possuindo nítido interesse no julgamento do mérito da demanda e tendo indicado endereço para cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme ordem judicial exarada anteriormente. Padece de equívoco, portanto, a sentença ao afirmar ter o demandante deixado “transcorrer o prazo para fornecer o endereço para a localização do bem, ou a citação do requerido”, porquanto tal afirmação não condiz com a realidade dos autos, consoante acima demonstrado. Nesse contexto, a extinção do feito por ausência de pressuposto caracteriza excessivo rigor, indo de encontro aos princípios da cooperação e da primazia da resolução de mérito. Na mesma linha de intelecção, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “EMENTA. CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANIFESTAÇÕES INTEMPESTIVAS. NÃO ESGOTADOS OS MEIOS VIÁVEIS PARA CITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO BEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO. EXCESSO DE RIGOR. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à anulação da sentença, sem resolução do mérito, da demanda de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, por suposto abandono da causa. 2. Fatos relevantes. (i) a parte autora ajuizou ação de busca e apreensão do veículo marca Honda, modelo XRE 300 ABS, cor vermelha, ano/modelo 2020, placa RBR 5B93, Chassi 9C2ND1120LR103267, em virtude do inadimplemento do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária pela parte ré. (ii) após tentativa infrutífera de citação da parte devedora no endereço indicado na petição inicial, o e. Juízo a quo determinou a intimação da parte autora para promover o andamento do curso processual, oportunidade na qual teria sido indicado novo endereço para efetivação da diligência. (iii) apesar disso, o e. Juízo de origem determinou a intimação da apelante para, no prazo de 5 dias, esclarecer o meio pelo qual obteve a localização indicada. (iv) em petições intempestivas, a parte autora informou que teria obtido o endereço por meio de buscas internas e pleiteou a utilização dos sistemas Sisbajud, Renajud, Serasajud, Infojud e Siel, a fim de que fosse dado regular prosseguimento ao trâmite processual. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se existe (ou não) a possibilidade de se dar prosseguimento ao curso do processo relativo à ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, dada a ausência de esgotamento dos meios viáveis à citação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Constitui ônus do credor promover o andamento do processo no que tange à localização do bem e citação. Ou, ainda, requerer a conversão em ação de execução, consoante artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/1969. 5. A imediata extinção do processo, em que teria sido realizada concretamente única diligência judicial de localização da ré, sem possibilitar a efetivação de providência oportunamente pleiteada (expedição de mandado citatório para novo endereço indicado) que poderia ser útil ao deslinde da controvérsia, fere os princípios processuais da efetividade da prestação jurisdicional, da cooperação judiciária e da primazia pela resolução do mérito. 6. No ponto, não se ignora que o esclarecimento acerca da obtenção do endereço indicado e o pedido de realização de diligências nos sistemas judiciais foram apresentados de maneira intempestiva. 7. Entretanto, além do lapso temporal contido na decisão judicial supramencionada não ser peremptório, o fato do esclarecimento determinado constituir medida alheia ao procedimento disciplinado no Decreto-Lei n.o 911/1969 permite considerar que a parte apelante adotava postura processual ativa ao tempo da prolação da sentença, buscando impulsionar adequadamente o processo, de sorte que se mostra prematura a sua extinção. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação provida. Sentença desconstituída. Retorno dos autos ao e. Juízo a quo para regular processamento.” (Acórdão 1992345, 0703073-03.2024.8.07.0009, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 08/05/2025) - g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA ÚNICA DILIGÊNCIA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO INCOMPLETO. IMEDIATA EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. 1. Na Ação de Busca e Apreensão, o cumprimento da liminar é condição de prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado, como se observa do art. 3o, parágrafo 3o, do Decreto-Lei 911/1969. 2. A inércia do autor em fornecer os meios necessários para o cumprimento da liminar ou converter o feito em Ação Executiva enseja a extinção do processo sem julgamento de mérito, uma vez que tal omissão inviabiliza o prosseguimento do feito e impossibilita a citação. 2.1 No entanto, afigura-se prematura a extinção do feito por ausência de pressuposto processual quando, após uma única diligência frustrada, a parte autora requer a renovação da diligência em endereço notoriamente incompleto. 2.2. A extinção prematura do processo sem resolução do mérito fere os princípios processuais da economia processual, da efetividade da prestação jurisdicional, da cooperação judiciária e da primazia pela resolução do mérito, caracterizando excesso de rigor processual. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1964583, 0705069-57.2024.8.07.0002, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJe: 17/02/2025) - g.n. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA EXATA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO MEDIANTE A JUNTADA DE FOTOGRAFIAS OU DOCUMENTOS IDÔNEOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO. 1. Não há, no ordenamento jurídico, regra impondo ao autor da ação de busca e apreensão, a obrigação de comprovar a efetiva localização do veículo objeto da demanda, mediante a juntada de fotografia ou outro meio idôneo. 1.1. Tendo em vista que o autor indicou novo endereço para cumprimento do mandado de busca e apreensão, recolhendo as custas intermediárias para realização do ato, mostra-se incabível o indeferimento da diligência, baseado unicamente no fato de que não teria sido apresentada prova inequívoca de que o bem a ser apreendido estaria no local apontado. 2. Nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, a conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva constitui faculdade do credor fiduciário, não podendo o magistrado estabelecer a adoção de tal medida em caráter compulsório, sob pena de resolução do processo. 3. A exigência da apresentação de prova idônea, inclusive com fotografia do automóvel no endereço a ser diligenciado, caracteriza excesso de rigor imposto ao credor fiduciário, que já se encontra prejudicado em decorrência do inadimplemento obrigacional por parte do devedor fiduciante. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1926175, 0733990-91.2022.8.07.0003, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 08/10/2024) - g.n. Com essas considerações, nos termos dos art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem, não há condenação em honorários advocatícios. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 27 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator